Tribunal: TJDFT
Processo: 0724140-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ROUBO MAJORADO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS NO REGIME FECHADO. PRESUNÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR. MARCO TEMPORAL DE INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DA DATA POSTERIOR AO ÚLTIMO COMPARECIMENTO COMO DECISÃO REFORMADA.
1 Reeducando recorre da decisão que fixou como data de interrupção no cumprimento da pena o dia posterior ao seu último comparecimento em Juízo, após unificadas as penas no regime fechado.
2 Não se pode presumir que o Reeducando afrontou as condições do regime domiciliar no dia posterior ao último comparecimento. É razoável considerar como marco temporal de interrupção da pena a data da remessa dos autos da VEPERA à VEP, dia em que as penas unificadas estabeleceram o regime fechado e o regime domiciliar já não era mais disponível para o Reeducando
3 Agravo provido.